Tribunal: STF
Processo: RE 470188
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. 
   APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 
   11.820/91. SÚMULAS STF 279 E 280.

1. 	Para se concluir pelo 
   caráter específico da gratificação em análise, necessário seria o 
   reexame de matéria fático-probatória, o que é defeso nesta via 
   extraordinária, dado o óbice da Súmula STF 279.
2. 	O Tribunal a 
   quo entendeu que a Gratificação de Atividade Extraclasse, instituída 
   pela Lei 11.820/91 indistintamente a todos os servidores da ativa, é
   extensível aos inativos e pensionistas. Tema local que não pode ser
   reapreciado em sede de recurso extraordinário (Súmula STF 280). 
   Precedentes.
3. 	Agravo regimental improvido.